Tribunal: TJMT
Processo: 1002022-02.2019.8.11.0055
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002022-02.2019.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[AIDO PAVAN - CPF: 431.888.429-53 (RECORRENTE), GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - CPF: 965.777.031-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA – PROTESTO DE DÍVIDA DE IPVA – ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO E PROTESTO INDEVIDOS – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO ENTE PÚBLICO – TESE EXCLUSIVA DE AUSÊNCIA DE DANO MORAL E VALOR EXCESSIVO – VEÍCULO ADQUIRIDO EM LEILÃO – BEM DE PROPRIEDADE ANTERIOR DO MUNICÍPIO – ISENÇÃO DE IPVA DE BEM PÚBLICO – PAGAMENTO PROPORCIONAL PELA PARTE PROMOVENTE – AUSÊNCIA DE DÍVIDA – INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA IRREGULAR – PROTESTO INDEVIDO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO MORAL
IN RE IPSA
– VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que a inscrição do nome do contribuinte de forma indevida na dívida ativa, por si só, é suficiente para causar dano moral, pois se trata de modalidade “in re ipsa”.

A inscrição em dívida ativa nada mais é que um cadastro de inadimplentes que possui todas as implicações de um órgão de proteção ao crédito. A inscrição na dívida ativa obviamente implica nas mesmas restrições de concessão ao crédito, pois restringe o nome do contribuinte incluindo-o no cadastro de dívidas públicas, de modo que a inscrição feita indevidamente, que ainda causou protesto indevido, enseja o reconhecimento de dano moral a ser indenizado.

Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, diante da ocorrência de inscrição na dívida ativa por débitos já quitados, imperioso o reconhecimento do dever de restituir o valor gasto com emissão de certidão e da obrigação de indenizar o contribuinte por dano moral.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser mantido quando atendidos tais critérios.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial e a condenou a restituir o valor pago por emissão de certidão negativa junto ao Cartório de Protesto (R$ 37,00) e ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 10.000,00) em razão de inscrição em dívida ativa decorrente de IPVA inexistente, que ocasionou o protesto do nome da parte promovente, conforme disposto que cito:

Ante o exposto,
opino pela procedência
da pretensão contida na inicial, apenas para:
DECLARAR
a nulidade do lançamento fiscal da CDA nº 20191760390, e consequentemente determino a baixa definitiva do protesto;

CONDENO
as reclamadas a pagar a autora o valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais
, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação;

CONDENO a reclamada a restituir, o valor pago pelo requerente, referente a emissão de certidão junto ao cartório no valor de
R$ 37,00 (trinta e sete reais)
,
a ser acrescido de juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC desde a data do desembolso,
extinguindo o processo com resolução de mérito nos termos do art. 487, I do CPC.

Mantenho e torno definitiva a liminar concedida nos autos.

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento exclusivo de inexistência de dano moral e que o valor fixado é excessivo.

Requereu o provimento do recurso para afastar a condenação por dano moral ou reduzir o valor da condenação.

A parte promovente apresentou contrarrazões e requereu o desprovimento do recurso.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no Artigo 178, parágrafo único do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O mérito do recurso consiste apenas no pleito de afastamento da indenização por dano moral ou a sua redução, pois entende a parte promovida que os fatos narrados e comprovados não ensejam o reconhecimento de indenização por dano moral, ainda mais em alta quantia.

Pois bem.

O Estado de Mato Grosso, em recurso, não se insurge quanto à fixação da responsabilidade, nem recorre quanto à caracterização do ato ilícito que implicou na inscrição em dívida ativa e no protesto do nome da parte promovente por débitos de IPVA, referentes ao veículo que este adquiriu em leilão, veículo que era de propriedade do Município de Tangará da Serra e que, por se tratar de bem público, gozava de imunidade quanto ao referido imposto.

Igualmente, não confrontou a sentença na parte em que analisa as provas e fundamenta que, após adquirir o bem público, a parte promovente quitou o valor do IPVA proporcional ao ano da aquisição, tanto que houve emissão do CRLV em seu nome, de modo que, seja pela imunidade, seja pela quitação proporcional, não há pressuposto que legitime a inscrição e o protesto, conforme trecho que cito:

Dá análise dos autos, especialmente as provas documentais, verifica-se que tais documentos confirmam as alegações do requerente notadamente de que houve o pagamento dos tributos referentes ao veículo em debate (Id 23930944), tanto que foi emitido o licenciamento do veículo em nome do reclamante (Id 23930945).

Embora o reclamado afirme em sua manifestação que o reclamante pagou débito que não era de sua titularidade, mas sim do Município de Tangará da Serra, o documento juntado no Id 23919489, emitido pelo próprio reclamado, demonstra que o Município de Tangará da Serra-MT não possuía débito pendente; a razão, óbvia, é que referido ente público goza de imunidade tributária. Se o Município possuía imunidade tributária com relação aos impostos do veículo, não se visualiza qual o motivo para que fosse gerado o título pago reclamante, no qual constava o Município como devedor.

Não tendo havido insurgência ou confronto da parte promovida quanto a tais fundamentos, operou-se a coisa julgada, cabendo analisar o presente recurso que se fundamenta apenas na tese de inexistência de dano moral e no pedido de redução da indenização.

Com efeito, analisando os autos e compulsando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido, pois o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que a inscrição do nome do contribuinte de forma indevida na dívida ativa, por si só, é suficiente para causar dano moral, pois se trata de modalidade “in re ipsa”.

A inscrição em dívida ativa nada mais é que um cadastro de inadimplentes que possui todas as implicações de um órgão de proteção ao crédito. A inscrição na dívida ativa obviamente implica nas mesmas restrições de concessão ao crédito, pois restringe o nome do contribuinte incluindo-o no cadastro de dívidas públicas, de modo que a inscrição feita indevidamente, que ainda causou o protesto indevido, enseja o reconhecimento de dano moral a ser indenizado.

Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, diante da ocorrência de inscrição na dívida ativa por débitos já quitados, imperioso o reconhecimento do dever de restituir o valor gasto com emissão de certidão e da obrigação de indenizar o contribuinte por dano moral.

No que se refere ao valor da indenização nenhum reparo a fazer, pois foi fixado segundo critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e f
undações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2021